Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722115-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALOÍSIO DOS SANTOS PINTO contra sentença da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória de acordo judicial com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, proposta em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou improcedentes os seus pedidos iniciais (ID 59172961). Em suas razões (ID 59172978), o apelante sustenta que: 1) diante do vasto acervo probatório dos autos, está presente a causa para a anulação do negócio jurídico (acordo judicial) firmado entre o apelante e a apelada, no valor de R$ 496.955,91, em 29/7/2019; 2) houve pressão psicológica dos prepostos, bem como coação e ameaças iminentes de retomar o seu imóvel, de modo que firmou o negócio, por coação, lesão ou erro; 2) o refinanciamento da dívida, em 240 parcelas, com juros e correção monetária reduzidas, com primeira prestação de R$ 4.008,47 e valor de entrada de R$ 10.613,91, foi prejudicial; 3) a Terracap, no PA 111.001715/2009, além de descumprir o acordo, com elevação do valor devido, não contabilizou os 74 depósitos judiciais realizados, além do fato de não ter sido intimado da resposta de seu requerimento para correção dos valores inflacionados, em 3/6/2018, teve seu pedido indeferido; 4) a dívida de R$ 496.955,91, não ultrapassava o quantia de R$ 266.132,13, em 29/07/2019, conforme as Planilhas I e II, não impugnadas (IDs 68043495 e 68043496); 5) estão presentes os requisitos do art. 187 do Código Civil – CC, para anular o contrato em razão da coação; 6) foram efetivados 74 depósitos judiciais de R$ 1.067,32 para a quitação do débito, não 73, ao contrário do que consta da perícia realizada, de modo que essa parcela deve ser restituída; 7) a intimação do indeferimento se deu para email equivocado, muito embora estivesse devidamente informado no processo administrativo: isso provocou favorecimento indevido à apelada, pois gerou um aumento indevido do débito, em violação ao dever anexo contratual de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss); 8) o apelante recorrente tentou provocar a Recorrida para realinhar o Acordo Judicial aos seus termos originários, então consignados (id 68041888); mas sem êxito; 9) a sentença é omissa e ignora deliberadamente a ilegalidade praticada pela Terracap, que agiu com incúria e desídia no cumprimento do acordo judicial, mediante apropriação indevida e destinação diversa do valor de entrada, além de ter onerado indevidamente o valor a ser pago, o que foi admitido por ela própria; 10) houve bis in idem Requer, ao final: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, conforme concedido nos autos do Agravo de Instrumento 0736114-22.2023.8.07.0000, ainda em tramitação nesta Sexta Turma Cível; 2) a concessão de antecipação da tutela recursal, para suspender os pagamentos das parcelas majoradas indevidamente e determinar que a apelada se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros de proteção ao crédito; 3) no mérito, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 59172981), pelo indeferimento do pedido liminar de suspensão do contrato e manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso para apreciar, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça, formulado na petição recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Ressalte-se que o cabimento do pedido de gratuidade em recurso, previsto no art. 99 do CPC, refere-se a casos em que não houve pedido anterior ou quando a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios surge em momento posterior ao indeferimento do pedido em primeira instância. Para comprovar a alegação de hipossuficiência, o apelante, autor, se baseia no deferimento do benefício nos autos de embargos à execução opostos em 2019, bem como a concessão nos autos do agravo de instrumento 0736114-22.2023.8.07.0000, em tramitação nesta Sexta Turma Cível. O pedido deve ser indeferido. Em análise dos autos, especialmente do contracheque juntado na petição inicial, o apelante percebia, no ano de 2020, a remuneração bruta de R$ 15.308,94 (ID 59172356). O valor líquido de salário é de R$ 5.565,38, o que se deve à existência de dois empréstimos bancários mensais, de R$ 537,28 junto à Caixa Econômica Federal e de R$ 3.347,93. Entretanto, a lide se refere à anulação de um acordo judicial relativo à compra de um imóvel, em que se pretende quitação de parcelas que somam R$ 78.891,68 já pagas. Em cumprimento de sentença anterior, foi executado para o pagamento de R$ 296,128,34, e remanescia um valor não saldado de R$ 69.560,18, de 27/4/2017 a 27/10/2018. Não há dúvida de que, em razão do valor bruto recebido, e em razão dos valores já pagos e financiados, o apelante - por si ou por meio de seu núcleo familiar - tem plena capacidade de administrar suas dívidas. Tais elementos indicam que a sua capacidade patrimonial e o seu estilo de vida demonstram que são incompatíveis com a concessão da gratuidade da justiça. Além disso, é irrelevante o fato de o benefício pleiteado ter sido deferido em outra demanda e em outro agravo de instrumento que tramita nesta Sexta Turma Cível. A gratuidade da justiça deve ser analisada caso a caso. Nestes autos, o mesmo pedido já foi indeferido concessão da gratuidade da justiça já foi indeferida por esta relatoria, no julgamento do agravo de instrumento 0736571-25.2021.8.07.0000: “(...) Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável, para início de análise, adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021.)" Na presente hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise dos documentos juntados aos autos indica que o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. O agravante juntou contracheque referente ao mês de setembro de 2021 (ID 30740249), no qual se verifica que sua renda bruta totaliza R$ 15.308,94 (quinze mil trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos). A referida quantia, recebida a título de salário mensal, é manifestamente incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do servidor. Acertou o juízo de origem ao afirmar que o “contracheque anexado pelo autor no ID no 68041867 demonstra que ele percebe remuneração bruta superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo chega a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), não se presta a enquadrá-lo como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam” (ID 68337574 dos autos de origem). Além disso, não foi acostada aos autos documentação capaz de demonstrar modificação substancial da situação econômico-financeira do recorrente. Desse modo, o agravante não demonstrou atender aos critérios necessários para o deferimento do benefício pretendido.” A situação ainda persiste. O apelante reitera o mesmo pedido já transitado em julgado e tampouco juntou documentos comprobatórios da impossibilidade de arcar com as despesas processuais ou o agravamento de sua condição econômica. Finalmente, o apelante recolheu as custas iniciais na origem (ID 59172685) e, ainda, realizou o pagamento de honorários periciais em espécie, no valor de R$ 4.112,50, dividido em 8 pagamentos de R$ 514,07 (IDs 59172877, 59172887, 59172896, 59172900/13). O recolhimento das custas iniciais e o pagamento de honorários do perito, são atos incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça (preclusão lógica), ressalvados os casos de modificação superveniente da situação financeira do apelante, o que não foi minimamente comprovado nos autos. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 4 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator